Tribunal: CARF
Processo: 10825.901978/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901978/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.481 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA AGRÍCOLA QUATÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submetem à decadência do direito de
o fisco revisar seus assentamentos contábeis e fiscais os saldos negativos de
IRPJ apurados direta ou indiretamente nas declarações apresentadas a serem
regularmente comprovados quando objeto de pedido de restituição ou
declaração de compensação.
PREJUÍZO FISCAL. EXISTÊNCIA RECONHECIDA EM PROCESSO
DISTINTO. RESTAURAÇÃO DA COMPENSAÇÃO REALIZADA.
Tendo-se concluído pela improcedência de lançamento de ofício que glosou
prejuízo fiscal, de modo que houve a restauração integral da referida grandeza,
devendo ser reconhecida nestes atos a procedência da apuração realizada pela
contribuinte, quanto à compensação dos prejuízos em questão.
RENDIMENTOS
DE
DEBÊNTURES.
IRRF.
PLANEJAMENTO
INOPONÍVELAOFISCO.DIREITOCREDITÓRIO.
Os efeitos prejudiciais ao Fisco de emissão fraudulenta de debêntures em grupo
econômico deve-se voltar à indedutibilidade das despesas na emissora. De
outra parte, uma vez corretamente recolhido o IRRF e oferecidas à tributação
às receitas correspondentes, por parte da adquirente dos títulos, deve-se
reconhecer o direito creditório composto pelas retenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2008, no montante de R$ 2.629.199,72, e homologar as compensações objeto do presente
processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901978/2013-73
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó, substituída pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilson Kazumi Nakayama, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa (suplente convocado), Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente convocada),
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(presidente). Ausente o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 10-56.674,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS (fls. 2.387/2.413), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
REUNIÃO DE PROCESSOS. AUTOS DE INFRAÇÃO DE IRPJ E CSLL E
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. TITULARES
DIFERENTES. QUESTÕES DE FUNDO SIMILARES.
A legislação pertinente ao processo administrativo fiscal não prevê a reunião de
processo de exigência tributária de IRPJ com de restituição/compensação de saldo
devedor de IRPJ, sobretudo quando são distintos os titulares e porque já houve
julgamento em primeira instância.
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO.
Não há autorização legislativa para o sobrestamento do processo administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. FATOS COM REPERCUSSÃO EM PERÍODOS FUTUROS.
É legítimo o exame de fatos ocorridos há mais de cinco anos do procedimento fiscal
para deles extrair a repercussão tributária em períodos ainda não atingidos pela
caducidade.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil somente se aplicam às partes envolvidas, não possuindo caráter normativo,
exceto nos casos previstos em lei.
DEBÊNTURES. ATOS CONSIDERADOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO
DE OPERAÇÃO.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

É inoponível ao fisco a operação com debêntures realizada apenas entre empresas do
mesmo grupo, sem captação efetiva de recursos novos, dissociada de realidade negocial
efetiva e levada a efeito em condições anormais e não usuais, com o objetivo de
eliminar a incidência dos tributos incidentes sobre o lucro.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO BASEADA EM REMUNERAÇÃO CUJA CAUSA FOI
DESCONSIDERADA. PAGAMENTO SEM CAUSA. TITULARIDADE SOBRE
EVENTUAL CRÉDITO.
Com a descaracterização dos efeitos da operação sobre a qual se baseou a retenção de
imposto de renda na fonte, o pagamento deve ser considerado sem causa, passível de
tributação por alíquota diferenciada, tributação exclusiva na fonte e base de cálculo
reajustada. Na hipótese de existir eventual indébito, o titular para reivindicá-lo seria a
fonte pagadora.
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente de Declarações
de Compensação (DComp) por meio das quais compensou suposto saldo negativo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2008, apurado pela pessoa
jurídica Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos, CNPJ no 45.036.647/0001-01 (por ela
incorporada), com débitos de sua responsabilidade (fls. 2 a 70).
O Despacho Decisório proferido pela autoridade administrativa (fls. 1.854/1.871)
não reconheceu o suposto direito creditório e não homologou a compensação declarada, posto
que o saldo negativo invocado derivaria, majoritariamente, de valores de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) referente a pagamentos realizados pela Usina Barra Grande de Lençóis,
em decorrência de debêntures emitidas por esta companhia.
Segundo o referido Despacho, as operações realizadas pelas pessoas jurídicas,
pertencentes ao mesmo grupo econômico (possuindo mesmo endereço, mesmos acionistas e
mesmo responsável perante a RFB), destinaram-se, única e exclusivamente, à economia de
tributos, uma vez que:
Questiona-se, também, que dinheiro novo foi introduzido no negócio, se os pagamentos
de aquisição das debêntures foram compensados com dívidas que a empresa detinha
junto a Cia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos, conforme ficará demonstrado. No caso
estar-se-ia trocando uma dívida de empréstimo por outra, mas com os benefícios
proporcionados pela legislação para emissão das debêntures, como a redução do lucro
da emissora decorrente da remuneração atribuída as debêntures (participação no lucro,
no caso 50% e juros), bem como a redução do lucro da compradora em virtude da
amortização do ágio, quando da sua aquisição.
E mais, no presente caso a situação se apresenta ainda mais gravosa, posto a adquirente
das debêntures ser empresa agrícola, com elevado prejuízo fiscal. Dessa forma, a
remuneração paga a ela (participação no lucro, no caso 50% e juros) não sofre qualquer
tributação. Assim estar-se-ia transferindo o lucro, que seria tributável na emissora, para
a compradora, já com a certeza de que este não sofrerá qualquer gravame.
Além disso, as “referidas debêntures conferiram a adquirente a remuneração
mediante juros (12% a.a) e participação nos lucros (50%) da emissora”, o que não seria usual
em tais operações. Assim, concluiu:
Não é razoável supor que uma empresa abriria mão de nada menos que metade de seus
lucros, por 5 ou quase 10 anos, para assumir uma dívida com um terceiro - a não ser que
esse terceiro seja a ela ligado. A produção de tamanhos lucros para terceiros é estranha
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

aos objetivos sociais da empresa – a não ser que esses terceiros sejam ligados, quando
não estariam abrindo mão de coisa alguma, já que tudo lhes pertence.
Por fim, a autoridade registrou que não houve prova de qualquer efetivo
pagamento/desembolso:
Embora intimada a comprovar o efetivo pagamento/desembolso, bem como o efetivo
ingresso dos rendimentos da(s) operação(ões) em referência, mediante apresentação de
extratos bancários, a contribuinte não atendeu à intimação, tendo apresentado tão
somente contrato de cessão de crédito, no qual a emitente das debêntures (Usina Barra
Grande de Lençóis) cedeu o crédito a que teria direito junto a Açucareira Quatá para
quitação da debênture de série 2 junto a debenturista (Companhia Agrícola Luiz Zillo e
Sobrinhos), o que evidencia a ausência, de fato, de qualquer fluxo financeiro entre as
empresas, mas tão somente de encontro de contas contábeis.
(...)
Do exame da escrituração contábil digital foi possível constatar que a interessada
mantêm uma “conta corrente”, escritural, junto a Usina Barra Grande de Lençóis (conta
contábil 0010500003), em que são contabilizados os recebimentos das debêntures
(razão contábil da conta 0010500003 com os lançamentos de resgate das debêntures às
folhas 1852/1853), o que comprova a ausência de movimentação de recursos financeiros
entre as empresas envolvidas, tendo os recursos permanecido dentro do mesmo grupo
econômico, demonstrando que a operação resumiu-se a lançamentos a débito e a crédito
na contabilidade.
Assim, seja pela análise dos documentos societários, seja pelos lançamentos contábeis
pertinentes, pode-se constatar perfeitamente que em momento algum houve o efetivo
ingresso de recursos que representasse a subscrição e integralização das debêntures.
Na outra ponta, quando se vislumbra o resgate dessas debêntures (remuneração pela
participação nos lucros e juros), também pode-se concluir que de fato nunca ocorreu,
pois não se verificou, em momento algum, os fluxos financeiros entre a emissora das
debêntures e a subscritora.
Em suma, as transações não ensejaram qualquer fluxo financeiro, donde só se pode
concluir que a emissão das debêntures nada acrescentou à atividade empresarial das
interessadas.
Assim, ficou demonstrado que a forma de aquisição das debêntures foi através de
encontro de contas contábeis, isto é, os futuros debenturistas possuíam créditos
contabilizados junto à empresa emissora das debêntures e tais créditos serviram de
pagamento das mencionadas debêntures. Desse modo, não ocorreu a circulação de
ativos financeiros e muito menos captação de novos recursos por parte da emissora dos
títulos.
Da mesma forma quando dos resgates dos títulos, em que ficou demonstrado que o
crédito a que teria direito a debenturista foi abatido do débito que esta possuía junto à
emitente (conta corrente mantida junto à Usina Barra Grande de Lençóis acima
referida), não tendo havido novamente qualquer entrada/saída de recursos.
Logo, resta claro que o procedimento adotado pelo contribuinte teve por escopo reduzir
drasticamente o pagamento de tributos, pois ao emitir debêntures com juros de 12% a.a
e participação no lucro de 50%, o lucro da emissora fica sujeito à tributação
aproximadamente de apenas 50%. Já na adquirente, diga-se empresa com elevado
prejuízo, além de não ocorrer a tributação dos valores referentes a remuneração das
debêntures (juros e participação nos lucros), há, ainda, a dedução com a amortização do
ágio pago, e mais, a restituição de todo o IRRF pela emissora quando do “pagamento”
dos juros e da participação nos lucros.
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

Os valores relativos à remuneração percebida em decorrência das aludidas
debêntures foram excluídas do lucro líquido, e os valores referentes ao IRRF correspondentes
foram glosados, razão pela qual não foi reconhecido o saldo negativo utilizado nas
compensações sob exame no presente processo.
O não reconhecimento se fundamentou, ainda, no fato de o sujeito passivo haver
compensado prejuízos fiscais da atividade rural proveniente de anos anteriores no montante de
R$ 17.854.995,70, quando o saldo disponível, de acordo com as informações prestadas à RFB,
seria de apenas R$ 13.986.284,37.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 1.876/1.909), na qual:
(i)
alega a “regularidade do saldo negativo apurado independentemente da
desconsideração dos efeitos fiscais das debêntures”, já que recebeu
rendimentos que sofreram retenção na fonte e, no encerramento do
período, não possuía IRPJ a recolher;
(ii)
solicita a reunião do presente processo administrativo com o de no
16561.720147/2014-16, que trata dos autos de infração lavrados contra a
Usina Barra Grande de Lençóis, devido à glosa das despesas com emissões
das debêntures em questão;
(iii)
subsidiariamente, requer o sobrestamento do julgamento do presente
processo, até a decisão definitiva do processo relativo aos autos de
infração acima citados;
(iv)
suscita a decadência do direito de o Fisco questionar operações ocorridas
há mais de cinco anos, já que as debêntures foram emitidas em 2002 e
resgatadas em 2008;
(v)
sustenta a inexistência de demonstração da prática de operação abusiva e a
impossibilidade de desconsideração dos efeitos fiscais das operações ao
argumento da ocorrência de abuso de direito;
(vi)
por fim, invoca a existência de saldo de prejuízo fiscal no montante de R$
17.854.995,70, já que a controvérsia acerca do valor decorreria de autos de
infração já definitivamente julgados favoravelmente a ela, ou pendentes de
análise por parte do CARF.
O Acórdão recorrido rejeitou o pedido de reunião dos presentes autos ao processo
administrativo no 16561.720147/2014-16, e de sobrestamento do julgamento, já que inexistiria
base legal para tanto; iria de encontro à Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
uma vez que aquele processo administrativo já teria sido apreciado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento; não haveria vinculação da decisão dos presentes autos àquela
proferida no citado processo administrativo, já que as partes e os objetos são distintos.
Quanto à alegação de decadência, a decisão recorrida considerou que os atos
jurídicos de constituição das debêntures não se confundem com o fato gerador do IRPJ relativo
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

ao ano-calendário de 2010 (rectius: 2008), cujo saldo negativo se pleiteia, bem como que o
presente processo não envolve a constituição de crédito tributário, mas pedido de
restituição/compensação.
Em relação à desconsideração da operação relacionada com as supostas retenções
a título de IRRF, o Acórdão considerou desnecessária a invocação do parágrafo único do art.
116 do CTN, de modo que “comprovada a simulação, cabe à Fazenda Pública desconsiderar os
efeitos dos atos viciados para que se operem consequências no plano da eficácia tributária,
independentemente de prévia manifestação judicial a respeito da validade do ato viciado”.
Assim, considerou que a falta de desembolso efetivo, o fato de a operação ser realizada entre
partes relacionadas, a excessiva remuneração para o debenturista, e o elevado prêmio para
aquisição dos títulos são provas de que as operações com debêntures foram realizadas sem
propósito negocial e visando exclusivamente a vantagem tributária.
Os julgadores afastaram, ainda, a alegação de que o Fisco deveria respeitar o
prazo de dois anos para anular atos ou decisões tomadas em assembleias gerais de companhias,
uma vez que os dispositivos que o estabelecem “não são aplicáveis à seara tributária, que
possui legislação e prazos prescricionais próprios”.
Como conclusão, entenderam que o IRRF incidente sobre os pagamentos
invocados deveriam ser considerados incidente exclusivamente na fonte à alíquota de 35%, já
que não comprovada a causa da operação, bem como que a restituição somente poderia ser
reivindicada pela fonte pagadora. Conclui-se, ademais, que as compensações não deveriam ser
homologadas, já que inexistiriam créditos líquidos e certos passíveis de restituição ou de
ressarcimento.
Ao final, a decisão consignou que a existência de prejuízo fiscal suficiente para
compensar a integralidade do IRPJ devido em relação ao ano-calendário de 2008 não se
relacionaria com a restituição/compensação do saldo negativo referente àquele período.
Após a ciência, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 2.418/2.454), no
qual sustenta as mesmas alegações já trazidas na Manifestação de Inconformidade, refutando,
também, alguns pontos do Acórdão recorrido, a exemplo do enquadramento dos pagamentos
como pagamentos sem causa.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio à Conselheira Talita Pimenta Felix
e, em razão do pedido de dispensa do mandato por esta, ao Conselheiro Carlos Cesar Candal
Moreira Filho.
Em 17 de maio de 2018, esta Turma Julgadora, por meio da Resolução no 1302-
000.620, resolveu sobrestar o julgamento do presente processo, para aguardar o julgamento
conjunto com o processo administrativo no 10825.720191/2012-21, no qual foi promovido
lançamento de glosa de prejuízos fiscais, com repercussão nos presentes autos.
Após o julgamento em primeira instância daquele processo, ao qual este foi
juntado por apensação, o processo foi redistribuído, por sorteio, a este Conselheiro (ante a
renúncia ao mandato do Relator anterior), por proposta de quem foi proferida a Resolução no
1302-000.800, de 12 de novembro de 2019, na qual se resolveu “sobrestar o julgamento do
recurso voluntário, no âmbito da Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

(Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, para aguardar a
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 15889.000242/2008-98” (fls.
2.474/2.480).
Após o proferimento da referida decisão, conforme documentos juntados às fls.
2.481/2.554, os autos retornam a julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 27 de maio
de 2016 (fl. 2.415), tendo apresentado seu Recurso, em 27 de junho do mesmo ano (fl. 2.417),
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, já que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de modo que o referido prazo somente
se iniciou em 30 de maio de 2016.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos à fl. 1.905.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta a impossibilidade “de o Fisco
impugnar as operações mais de 5 anos após terem sido realizadas, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN”. A tese de defesa é, assim, elaborada:
O direito creditório glosado no despacho decisório se refere a saldo negativo relativo ao
ano-calendário 2008. Segundo aduzido, a Recorrente teria incorretamente incluído em
seu lucro líquido os valores referentes à remuneração percebida em decorrência da
subscrição das debêntures realizada em 2002.
A decisão recorrida, entretanto, não apontou nenhuma incorreção em tal procedimento.
Aquilo com o que realmente não concordou foi com a emissão e subscrição das
debêntures, tendo em vista o emitente e o subscritor dos papéis, assim como os valores
de emissão e o seu modo de remuneração. A partir deste fato – realizado, repita-se, em
2002 e com efeitos fiscais em 2008 – e como efeito meramente decorrente, é que a
decisão concluiu por glosar o crédito em lume.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

Ou seja, para indeferir um direito creditório relativo ao ano-calendário de 2008,
retornou-se a um período mais antigo, o ano de 2002, para discordar da operação de
emissão de debêntures então realizada.
Ora, o despacho decisório foi exarado em 2015, portanto, há mais de 5 anos contados
da data em que se deu o fato considerado abusivo (2002) ou mesmo o seu reflexo fiscal
(2008). Era, assim, vedado impugnar o procedimento em 2015, visto ter ocorrido a
decadência do artigo 150, § 4o do CTN.
Afirma que “As debêntures resgatadas em 2008 foram emitidas em 2002. Logo a
regularidade dos efeitos fiscais da transação só poderia ser questionada até 2013 e não como
feito em 2015 por meio do despacho decisório inicialmente recebido”.
Em relação ao fato de a emissão das debêntures ter sido realizada em 2002, a
Recorrente sequer apresenta contestações mais elaboradas, na medida em que é pacífica a
possibilidade de o Fisco questionar fatos contábeis passados a partir da data da repercussão em
períodos futuros. Essa é a lógica que fundamenta, inclusive, a Súmula CARF no 116:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Na medida em que os resgates das debêntures ocorreram em 2008, e tal fato (ou
melhor, a glosa das retenções a eles relacionadas) é que possuiu influência na apuração do saldo
negativo compensado, não há qualquer sentido em se buscar o início do prazo decadencial no
ano de 2002.
De outra parte, como bem esclarecido na decisão recorrida, o prazo de que trata o
art. 150, §4o, do CTN (bem como aquele do art. 173 do mesmo Código) trata da constituição do
crédito tributário, não guardando qualquer relação com o objeto do presente processo que é a
análise de suposto direito creditório invocado pela Recorrente na DComp apresentada.
Como sabido, uma vez apresentada pelo sujeito passivo a Declaração de
Compensação de que trata o art. 74, §1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação
conferida pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a Fazenda Pública dispõe do prazo de
5 (cinco) anos para verificar a correção da compensação declarada, sob pena de homologação
tácita desta.
Por óbvio que esta verificação da correção da compensação declarada deve
envolver a liquidez e a certeza do crédito que o sujeito passivo utilizou para embasar a sua
declaração, posto que tais características são requisitos essenciais fixados pela lei para a
realização da compensação, conforme art. 170 do CTN.
Assim, na verificação realizada pela Autoridade Fiscal dentro do prazo de 5
(cinco) anos após a apresentação da DComp não há como se impor limites a que se analise
inclusive a base de cálculo do suposto crédito invocado pelo sujeito passivo, ainda que se refira a
fatos ocorridos há mais de 5 (cinco) anos, não para que realize lançamento tributário, mas
para embasar a decisão acerca da restituição/compensação.
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

Há diversos precedentes deste Conselho neste sentido (Acórdão no 1401-001.656,
1a Seção / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Antônio Bezerra Neto, julgado em 09 de
junho de 2016; Acórdão no 1402-002.306, 1a Seção / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Relator
Luiz Augusto de Sousa Gonçalves, julgado em 15 de setembro de 2016; Acórdão no 1301-
001.300, 1a Seção / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Paulo Jackson da Silva Lucas,
julgado em 08 de outubro de 2013; Acórdão no 3201-002.449, 3a Seção/ 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relatora Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo, julgado em 24 de janeiro de 2017).
Na verdade, conclusão diversa tornaria letra morta o referido prazo para a
homologação posto que o sujeito passivo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do
fato gerador para retificar sua declaração (Parecer Cosit no 48, de 1999; Solução de Consulta
Interna Cosit no 11, de 2006; Parecer Normativo Cosit no 6, de 04 de agosto de 2014), bem como
de igual prazo, contados desde a extinção do crédito tributário, para pleitear a restituição do
tributo pago indevidamente ou a maior (art. 168, inciso I, do CTN).
No caso sob apreciação, a Recorrente apresentou a sua DComp em 25 de março
de 2010. Adotando-se a linha de raciocínio invocada pelo sujeito passivo, a Administração
Tributária, apesar de dispor até 25 de março de 2015 para homologar ou não a compensação
declarada pelo sujeito passivo, somente poderia verificar plenamente a liquidez e certeza do
saldo negativo que a embasou até 31 de dezembro de 2013. Ou seja, mais de um ano do prazo
previsto na legislação específica que trata das compensações seria inóquo.
A interpretação de todas as normas deve ser realizada de modo sistêmico, para
concluir que, embora disponha até 31 de dezembro de 2013 para constituir qualquer crédito
tributário relativamente ao ano-calendário de 2008 (é disso que trata o art. 150,§4o, do CTN), a
Fazenda Pública disporá de todo o lustro, contado a partir da apresentação da DComp, para
verificar a liquidez e certeza do crédito invocado, inclusive contestando a base de cálculo
utilizada para apurá-lo.
Após 31 de dezembro de 2013, a Autoridade Fiscal possuía competência para
contestar a apuração do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008, com vistas ao
não reconhecimento de direito creditório, e à não homologação da compensação declarada com
base nele.
De outra parte, com base em tal apuração, jamais poderia constituir qualquer
crédito tributário referente ao referido período de apuração, uma vez que já terá transcorrido o
prazo decadencial.
Foi exatamente isso que ocorreu, in casu. Apesar de apurar que o sujeito passivo,
em lugar de possuir saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 2.629.199,72, devia haver
recolhido valores ao Fisco, a Autoridade Fiscal nada pôde fazer para constituir tal crédito
tributário, limitando-se a não-homologar a compensação declarada.
Por todo o exposto, voto no sentido de não reconhecer a decadência suscitada pela
Recorrente.

Fl. 2563
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

3 DO MÉRITO
Como relatado, o direito creditório compensado pela Recorrente nas Declarações
de Compensação tratadas no presente processo se refere a suposto saldo negativo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2008, apurado pela pessoa
jurídica Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos, CNPJ no 45.036.647/0001-01 (por ela
incorporada), no montante de R$ 2.629.199,72.
O crédito invocado não foi reconhecido em decorrência de constatações que
levaram à reversão do saldo negativo em imposto a pagar, conforme síntese a seguir:
(i)
o imposto de renda retido na fonte (IRRF) que compõe o saldo
negativo compensado se refere, majoritariamente, a pagamentos
referentes a debêntures emitidas por companhia integrante do
mesmo grupo econômico, cuja existência de fato é contestada pela
autoridade fiscal;
(ii)
a pessoa jurídica teria compensado “prejuízos fiscais da atividade
rural de anos anteriores com a totalidade do lucro do ano-
calendário sob apreço, no valor de R$ 17.854.995,70”, quando
disporia de saldo de, apenas, R$ 13.986.284,37.
Passemos a tratar dos dois temas, separadamente, portanto.
2.1 DA COMPENSAÇÃO DO LUCRO COM PREJUÍZOS FISCAIS
Na Ficha 09A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), referente ao ano-calendário de 2008, da pessoa jurídica Companhia Agrícola
Luiz Zillo e Sobrinhos, CNPJ no 45.036.647/0001-01, consta a compensação da íntegra do lucro
real apurado com prejuízos da atividade rural referente a períodos anteriores (fl. 79).
A existência do referido prejuízo foi contestada no lançamento de ofício tratado
no processo administrativo no 10825.720191/2012-21. Por meio de decisão proferida nesta data,
contudo, esta Turma Julgadora concluiu pela improcedência do lançamento, de modo que houve
a restauração integral do citado prejuízo fiscal, devendo ser reconhecida nestes atos a
procedência da apuração realizada pela contribuinte, quanto à referida compensação.
2.2 DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O saldo negativo de IRPJ compensado foi composto, integralmente, por retenções
na fonte, conforme detalhamento apresentado no Despacho Decisório de fls. 1.854/1.871, a
seguir reproduzido:
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

As retenções relativas às fontes pagadoras Companhia Agrícola Zilo Lorenzetti,
Companhia Agrícola Quatá e Açucareira Quatá foram validadas, enquanto aquela relacionada à
fonte pagadora Usina Barra Grande de Lençois foi considerada inexistente, pelas razões a seguir
expostas:
Segundo se extrai dos documentos juntados, o rendimento recebido de Usina Barra
Grande de Lençóis refere-se a debêntures por ela emitidas em 2002, então, adquiridas
pela incorporada (Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos), e repactuadas em
10.12.2007.
A emissão das debêntures foi deliberada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada
em 03.12.2002, às 10 horas, na sede social localizada na Rua XV de Novembro, no 865,
Lençóis Paulista, nos seguintes termos:
• valor da emissão de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) dividida em 6
(seis) séries de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) cada uma;
• sem qualquer espécie de garantia, ficando os direitos de crédito dos
debenturistas subordinados ao dos credores quirografários, preferindo
unicamente ao dos acionistas, em caso de liquidação da companhia;
• não conversíveis em ações;
• com os seguintes rendimentos aos seus titulares:
o juros calculados de 12% ao ano, não capitalizáveis, calculados
aritmeticamente, pro rata die, quando o período de incidência for
inferior ao ano;
o participação nos lucros da emitente, à razão de 50% do valor
acumulado entre o mês da emissão e o mês imediatamente anterior ao
do resgate, conforme apurado em balanço, considerando-se para
tanto, o resultado antes do cômputo das despesas com Contribuição
Social sobre o Lucro e com o Imposto de Renda e após as
participações atribuídas às debêntures de emissões precedentes,
participação esta que será devida e paga acumuladamente, no
resgate, juntamente com o principal, assegurado que o montante
devido a título de juros, mais a participação nos lucros, não seja
inferior ao ágio cobrado na colocação dos títulos, inclusive no caso de
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

amortização antecipada, caso em que o ágio, para efeito desta
garantia será considerado proporcionalmente ao tempo decorrido;
• colocação mediante negociação privada, diretamente pela companhia, sem
qualquer intermediação, com ágio não inferior a 40% do correspondente valor de
face.
As debêntures foram emitidas para “securitização do passivo da Usina da Barra Grande
de Lençóis, em especial os relacionados com os afluxos de capital de empréstimo entre
as empresas do grupo”, conforme cópia da Ata da Reunião da Diretoria, datada de
02.12.2002, que deliberou sobre a emissão das debêntures (fls. 150/151).
[...]
Em consulta ao sítio da Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) e aos sistemas da RFB
constata-se que as empresas envolvidas na operação em tela fazem parte do mesmo
grupo econômico já que possuem o mesmo endereço, os mesmos acionistas e o mesmo
responsável perante à RFB.
Questiona-se: que razão econômica justifica a realização das operações da forma como
foram feitas, considerando tratar-se de uma sociedade de capital fechado e a subscrição
das debêntures sendo realizada por empresa ligada (mesmos acionistas, mesmo
endereço e mesmo responsável perante à RFB). Questiona-se, também, que dinheiro
novo foi introduzido no negócio, se os pagamentos de aquisição das debêntures foram
compensados com dívidas que a empresa detinha junto a Cia Agrícola Luiz Zillo e
Sobrinhos, conforme ficará demonstrado. No caso estar-se-ia trocando uma dívida de
empréstimo por outra, mas com os benefícios proporcionados pela legislação para
emissão das debêntures, como a redução do lucro da emissora decorrente da
remuneração atribuída as debêntures (participação no lucro, no caso 50% e juros), bem
como a redução do lucro da compradora em virtude da amortização do ágio, quando da
sua aquisição.
E mais, no presente caso a situação se apresenta ainda mais gravosa, posto a adquirente
das debêntures ser empresa agrícola, com elevado prejuízo fiscal. Dessa forma, a
remuneração paga a ela (participação no lucro, no caso 50% e juros) não sofre qualquer
tributação. Assim estar-se-ia transferindo o lucro, que seria tributável na emissora, para
a compradora, já com a certeza de que este não sofrerá qualquer gravame.
Por pertinente, convém consignar que houve a emissão de debêntures, da mesma forma
como a aqui analisada, por empresa pertencente ao mesmo grupo das empresas em
comento, tendo estas sido adquiridas também por empresa a elas ligadas. Nesse caso, as
debêntures foram emitidas por Açucareira Zillo Lorenzetti, no valor de R$
55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões), dividido em 11 séries de 5.000.000,00, com
as mesmas remunerações atribuídas as debêntures objeto desta análise, ou seja, juros de
12% a.a e 50% de participação nos lucros, tendo sido adquiridas pela Companhia
Agrícola Zillo Lorenzetti. A Assembleia Geral Extraordinária (fl. 1469) que aprovou
aludida emissão foi realizada em 03.12.2002, às 9 horas, no mesmo local da assembleia
que deliberou sobre a emissão das debêntures em exame, ambas compostas pela mesma
mesa (presidente e secretários).
Quando analisadas todas as operações orquestradas pelas interessadas resta evidente a
utilização de tal instrumento única e exclusivamente com o intuito de economia de
tributos.
Retomando o exame do caso em apreço, referidas debêntures conferiram a adquirente a
remuneração mediante juros (12% a.a) e participação nos lucros (50%) da emissora.
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

[...]
Entretanto, a remuneração de participação nos lucros no percentual estipulado não se
mostra usual.
É o que se extrai de consulta efetuada junto ao sítio da Bovespa (fls. 1551 a 1850), na
opção de mercados, renda fixa, debêntures listadas (http://www.bmfbovespa.com.br/rendafixa/FormConsultaDebResumoEmissoes.asp#a),
em que é possível verificar que nenhuma delas atribuiu como forma de remuneração a
participação nos seus lucros, donde se conclui não ser corrente aludida forma de
capitalização.
Não é razoável supor que uma empresa abriria mão de nada menos que metade de seus
lucros, por 5 ou quase 10 anos, para assumir uma dívida com um terceiro - a não ser que
esse terceiro seja a ela ligado. A produção de tamanhos lucros para terceiros é estranha
aos objetivos sociais da empresa – a não ser que esses terceiros sejam ligados, quando
não estariam abrindo mão de coisa alguma, já que tudo lhes pertence.
[...]
Embora intimada a comprovar o efetivo pagamento/desembolso, bem como o efetivo
ingresso dos rendimentos da(s) operação(ões) em referência, mediante apresentação de
extratos bancários, a contribuinte não atendeu à intimação, tendo apresentado tão
somente contrato de cessão de crédito, no qual a emitente das debêntures (Usina Barra
Grande de Lençóis) cedeu o crédito a que teria direito junto a Açucareira Quatá para
quitação da debênture de série 2 junto a debenturista (Companhia Agrícola Luiz Zillo e
Sobrinhos), o que evidencia a ausência, de fato, de qualquer fluxo financeiro entre as
empresas, mas tão somente de encontro de contas contábeis.
É o que também restou caracterizado pela análise da contabilidade digital da
incorporadora dos anos-calendário de 2008 a 2012, que foram baixadas junto ao
Sistema
Público
de
Escrituração
Digital
–
SPED
(códigos
Hash
A13BD977EF268C6E796270F0B24977B36EDB066A,AFADEED175D6757BEB1980
09FF6FE47 4DB6FDA7E, CA28CC363AEE8A905E6AF827CC35C6B5DBFA3A81,
656DC6CBC18A6B773314934D410AECBF72F9EE8D,71A4DE0A7AFBC89CFB4F
B2EF756BE
B62E28C848D
e
64D9061BADEE38C80A48E68420C506A64B4F29BE).
Do exame da escrituração contábil digital foi possível constatar que a interessada
mantêm uma “conta corrente”, escritural, junto a Usina Barra Grande de Lençóis (conta
contábil 0010500003), em que são contabilizados os recebimentos das debêntures
(razão contábil da conta 0010500003 com os lançamentos de resgate das debêntures às
folhas 1852/1853), o que comprova a ausência de movimentação de recursos financeiros
entre as empresas envolvidas, tendo os recursos permanecido dentro do mesmo grupo
econômico, demonstrando que a operação resumiu-se a lançamentos a débito e a crédito
na contabilidade.
Assim, seja pela análise dos documentos societários, seja pelos lançamentos contábeis
pertinentes, pode-se constatar perfeitamente que em momento algum houve o efetivo
ingresso de recursos que representasse a subscrição e integralização das debêntures. Na
outra ponta, quando se vislumbra o resgate dessas debêntures (remuneração pela
participação nos lucros e juros), também pode-se concluir que de fato nunca ocorreu,
pois não se verificou, em momento algum, os fluxos financeiros entre a emissora das
debêntures e a subscritora.
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

Em suma, as transações não ensejaram qualquer fluxo financeiro, donde só se pode
concluir que a emissão das debêntures nada acrescentou à atividade empresarial das
interessadas.
Assim, ficou demonstrado que a forma de aquisição das debêntures foi através de
encontro de contas contábeis, isto é, os futuros debenturistas possuíam créditos
contabilizados junto à empresa emissora das debêntures e tais créditos serviram de
pagamento das mencionadas debêntures. Desse modo, não ocorreu a circulação de
ativos financeiros e muito menos captação de novos recursos por parte da emissora dos
títulos.
Da mesma forma quando dos resgates dos títulos, em que ficou demonstrado que o
crédito a que teria direito a debenturista foi abatido do débito que esta possuía junto à
emitente (conta corrente mantida junto à Usina Barra Grande de Lençóis acima
referida), não tendo havido novamente qualquer entrada/saída de recursos.
Logo, resta claro que o procedimento adotado pelo contribuinte teve por escopo reduzir
drasticamente o pagamento de tributos, pois ao emitir debêntures com juros de 12% a.a
e participação no lucro de 50%, o lucro da emissora fica sujeito à tributação
aproximadamente de apenas 50%. Já na adquirente, diga-se empresa com elevado
prejuízo, além de não ocorrer a tributação dos valores referentes a remuneração das
debêntures (juros e participação nos lucros), há, ainda, a dedução com a amortização do
ágio pago, e mais, a restituição de todo o IRRF pela emissora quando do “pagamento”
dos juros e da participação nos lucros.
E tudo por conta de uma emissão de debêntures que ficou somente no “papel”, ou seja,
apesar de cumpridas as questões formais de sua emissão, que aqui não se discutiu,
tratou-se, na realidade de operação contábil apenas (não houve ingresso de recursos) e
que, reitero, promoveu indevidamente a redução do lucro líquido por conta do registro
de despesas absolutamente desnecessárias. Na prática, o que estamos assistindo é a
substituição/transformação do passivo da emissora para com empresa a ela ligada, em
remuneração de debêntures e daí, por conta, a dedução de despesas, enfim, uma sangria
sem igual.
[...]
Fica claro, portanto, que as operações realizadas apenas tiveram como objetivo a
economia fiscal, estando desprovidas de substrato negocial que as justifique, sendo
assim inoponíveis ao Fisco, razão pela qual os valores referentes a remuneração
percebida em decorrência de aludidas operações serão excluídos do lucro líquido (R$
18.964.610,76, dos quais R$ 16.014.610,76, referem-se a Participação nos lucros s/
aquisição debêntures (conta contábil 0035001158) e R$ 2.950.000,00, referem-se a
Juros sobre as debêntures (conta 0035001107)), com a consequente glosa do IRRF a
eles correspondentes (R$ 2.624.590,79).
Na decisão de primeira instância, ao tempo em que se rejeitou a alegação de
decadência quanto à possibilidade de se questionar os efeitos da operação referente à emissão de
debêntures ocorrida no ano de 2002, considerou-se que o recolhimento efetuado a título de IRRF
não pode ser vinculado à referida operação, tratando-se de pagamento sem causa, de modo que a
restituição somente poderia ser reivindicada, se cabível, por parte da fonte pagadora.
Não obstante, a questão relativa à possibilidade de a pessoa jurídica apontada
como beneficiária dos pagamentos se aproveitar dos recolhimentos a título de IRRF para a
compensação de tributos próprios já foi enfrentada por esta mesma Turma Julgadora, ao apreciar
processo similar aos presentes autos, mas relativo a ano-calendário posterior. Neste sentido, por
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

concordar com a análise realizada e buscando a uniformidade da jurisprudência, em atenção ao
princípio da segurança jurídica, reproduzo abaixo a análise realizada pelo ex-conselheiro Carlos
Cesar Candal Moreira Filho (Acórdão no 1302-002.797, de 17 de maio de 2018), relator daquele
caso:
Toda a operação relativa às debêntures foi objeto de procedimentos fiscais dos quais
decorreram lançamentos, controlados nos processos 15889.000621/2007-05 (ano-
calendário de 2002), 15889.000243/2008-32 (anos-calendário 2004, 2005, 2006) e
16561.720147/2014-16 (IRPJ/CSLL anos-calendário de 2010, 2011, 2012 Barra Grande
de
Lençóis)
e
16561.720070/2014-76
(IRPJ/CSLL
2009,2010,2011,2012
ZilloLorenzetti).
[...]
O processo 15889.000243/2008-32 foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
deste CARF em 3 de dezembro de 2013, assim ementado:
[...]
O processo 16561.720070/2014-76, relativo à emissão de debêntures de Açucareira
Zillo Lorenzetti S/A nos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012 foi julgado pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara em 18 de maio de 2017, assim ementado:
[...]
Pode-se concluir, portanto, que em relação ao IRRF, os dois julgamentos negaram a
redução do valor lançado por considerarem que se trata de imposto atinente à
Companhia Agrícola Quatá. Em relação ao lançamento da Zillo Lorenzetti, ainda, ficou
claro que a fiscalização considerou as despesas de remuneração das debêntures como
indedutíveis por não serem necessárias a obtenção dos objetivos da Empresa, embora
trate como abusivo o planejamento tributário relativo às operações com debêntures.
Fato incontroverso é que houve o pagamento ou a compensação dos valores retidos
pelas duas emitentes das debêntures.
A questão que se coloca é que temos de um lado uma operação considerada inoponível
ao fisco, com despesas de remuneração de debêntures sendo glosadas por indedutíveis
nas emissoras dos títulos, cobradas por meio de auto de infração, operações em que
houve o efetivo recolhimento do IRRF não considerado na autuação por serem de
responsabilidade das adquirentes das debêntures; de outro lado, nas empresas
adquirentes das debêntures, a negativa de utilização dos valores recolhidos pelas
emissoras a título de IRRF para compensar seus próprios tributos.
Fato é que o valor do IRRF terá que ser considerado em algum momento, haja vista que
ele foi efetivamente recolhido. Ainda que toda a operação seja desconsiderada para fins
fiscais, no plano da eficácia, o IRRF restará recolhido, seja a que título for e,
considerando o tempo de julgamento administrativo dos processos fiscais, não pode a
Contribuinte esperar o resultado para então requerer a referida compensação, sob pena
de prescrever o seu direito.
No caso presente, na minha ótica, está claro que este imposto recolhido não será
utilizado na redução dos lançamentos efetuados. Os valores que foram reconhecidos
como receita pelas duas empresas incorporadas pela Quatá estão sendo tributados nas
emissoras dos debêntures, quando são considerados despesas indedutíveis, o que anula a
não tributação na Recorrente por conta da compensação de prejuízos da atividade rural
acumulados. Desta forma, desfaz-se as vantagens do planejamento tributário, restando
apenas, como fator real, o recolhimento efetivado na fonte.
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.901978/2013-73

Todo o planejamento envolvendo a emissão de debêntures, inoponível ao fisco, foi
atacado pela parte da despesa indedutível nas emissoras, mas as receitas recebidas
permaneceram registradas e incólumes nas empresas que receberam o rendimento do
título, pelo que não há justificativa para não reconhecer o IRRF sobre ele retido.
A situação tratada no presente processo, relativa ao ano-calendário de 2008, não
diverge em nada daquela exposta na decisão acima. Não houve lançamento realizado na pessoa
jurídica emitente das debêntures em relação a tal período, de modo que, consequentemente,
inexistiu o aproveitamento do valor recolhido a título de IRRF sobre a remuneração dos títulos.
Às fls. 1.459/1.468, constam os comprovantes de recolhimento, conforme, inclusive,
reconhecido no Despacho Decisório da autoridade administrativa (fl. 1.859).
Afastados os dois motivos que levaram ao não reconhecimento do direito
creditório, cabe dar provimento ao recurso apresentado pela Recorrente, quanto ao saldo
negativo compensado.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, por DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2008, no montante de R$ 2.629.199,72, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2570
DF CARF MF
Original